Tribunal: CARF
Processo: 11065.902493/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902493/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.241 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÕES
PARCIALMENTE
CONFIRMADAS.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Confirmando-se parte das retenções de IR
sofridas pela contribuinte, tem-se por reconhecer o crédito de saldo negativo de
IRPJ até o limite das parcelas reconhecidas e pleiteadas na DCOMP.
SÚMULA CARF, No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito suplementar de R$
6.778,00.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902493/2011-47
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902493/2011-47

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-42.120, da
6a Turma da DRJ/FNS, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 03 a 07), instruída com os
documentos de fls. 08 a 173, interposta pela Contribuinte acima identificada contra o
Despacho Decisório no 916029077, de fl. 185, exarado em 01/04/2011 por auditor-fiscal
da RFB lotado na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, com
o seguinte teor:

Como se nota, por meio da DCOMP no 41360.18754.241106.1.3.02-0862 a
Contribuinte pretendeu utilizar direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2005, no montante de R$ 51.424,07. Segundo informado pela
Contribuinte na referida DCOMP, tal crédito teria se formado a partir de retenções na
fonte que totalizaram o valor de R$ 242.584,86 e de estimativas mensais compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores que somaram o valor de R$ 12.367,43.
Como resultado do processamento eletrônico da DComp, todo o montante informado a
título de estimativas compensadas (R$ 12.367,43) foi confirmado. Já do montante de R$
242.584,86 informado a título de retenções na fonte, a parcela de R$ 209.555,30 foi
confirmada, restando uma divergência de R$ 33.029,56. Tal fato se refletiu no
reconhecimento de apenas R$ 18.394,51 a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário 2005.
No relatório de Análise de Crédito (fls. 15/16) a parcela de retenções não confirmadas
de R$ 33.029,56 foi assim demonstrada:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902493/2011-47

Devidamente cientificada do Despacho Decisório em 13/04/2011 (fls. 189/190), a
Contribuinte apresentou, em 13/05/2011, a manifestação de inconformidade já
mencionada anteriormente.
Afirma que a manifestação de inconformidade não tem como objetivo contestar o
reconhecimento apenas parcial do valor informado na DCOMP no
41360.18754.241106.1.3.02-0862 a título de imposto de renda retido pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 02.578.421/0001-20.
Diz que as diferenças apontadas em relação às demais fontes pagadoras decorrem de
"equívocos cometidos" por estas (fontes pagadoras) ou descompassos entre a data de
emissão das notas fiscais e a data de "contabilização do crédito" pelas fonte pagadoras,
que se refletem na prestação de informações nas DIRF (Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte) e nos "Comprovantes de Rendimentos". Frisa que "não tem
poder coercitivo para obrigar os seus clientes (fontes pagadoras) a corrigir as
divergências ou contabilizar as notas fiscais no mesmo período de apuração de suas
emissões".
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902493/2011-47

Assevera que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 00.394.452/0472-40, apresenta o demonstrativo de
fl. 18 juntamente com as notas fiscais reproduzidas às fls. 19 a 23.
Aduz que as retenções informadas em DCOMP como feitas pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 00.394.478/0002-24 foram efetuadas, na realidade, pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 00.394.494/0039-09.
Diz que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 00.394.494/0039-09, apresenta o demonstrativo de
fl. 24, juntamente com a cópia de comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte de fl. 25, com as cópias de termos aditivos de contrato de fls.
26 a 30 e com as notas fiscais reproduzidas às fls. 31 a 43.
Afirma que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 00.411.520/0001-97, apresenta o demonstrativo de
fl. 44, juntamente com a cópia de comprovante de rendimentos pagos ou creditados e de
retenção de imposto de renda na fonte de fl. 45, com as notas fiscais reproduzidas às fls.
46, 48, 50 a 52 e com as cartas de correção de fls. 47 e 49.
Alega que as retenções informadas em DCOMP como feitas pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 26.989.350/0658-38 foram efetuadas, na realidade, pela pessoa
jurídica inscrita no CNPJ sob o no 00.394.544/0021-29.
Diz que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 00.394.544/0021-29, apresenta o demonstrativo de
fl. 53, juntamente com a cópia de comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte de fl. 54, com a cópia de contrato de prestação de serviços de
fls. 55 a 68, com as cópias de termos aditivos de contrato de fls. 69 a 72 e 77 a 80, com
as relações de fls. 73 a 76, e com as notas fiscais reproduzidas às fls. 81 a 102.
Afirma, no demonstrativo de fl. 53, que o "Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte" de fl. 54 indica valores a menor, visto que
foram deduzidos dos rendimentos os valores correspondentes a retenção previdenciária
de 11%, o que, ainda segundo a Contribuinte, acarretou na diminuição da base de
cálculo do IRRF registrado no mencionado "Comprovante".
Assevera que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 28.305.936/0001-40, apresenta o demonstrativo de
fl. 103 juntamente com as notas fiscais reproduzidas às fls. 104 a 107.
Afirma, no demonstrativo de fl. 103, que informou em DCOMP o valor do imposto de
renda retido pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 28.305.936/0001-40 a
menor, visto que o valor correto é R$ 817,24, ao invés de R$ 528,82.
Aduz que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 29.468.055/0001-02, apresenta o demonstrativo de
fl. 108 juntamente com as notas fiscais reproduzidas às fls. 109 a 119.
Assevera, no demonstrativo de fl. 108, que informou em DCOMP o valor do imposto de
renda retido pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 29.468.055/0001-02 a
menor, visto que o valor correto é R$ 1.201,27, ao invés de R$ 1.165,01.
Afirma que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 31.976.434/0001-55, apresenta o demonstrativo de
fl. 120 juntamente com as notas fiscais reproduzidas às fls. 121 a 124.
Alega que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 33.787.094/0001-40, apresenta o demonstrativo de
fl. 125 juntamente com a nota fiscal reproduzida à fl. 126.
Assevera que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 42.288.886/0001-60, apresenta o demonstrativo de
fl. 127 juntamente com a cópia de comprovante de rendimentos pagos ou creditados e
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902493/2011-47

de retenção de imposto de renda na fonte de fl. 128 e com as notas fiscais reproduzidas
às fls. 129 a 144.
Aduz que as retenções informadas em DCOMP como feitas pela fonte pagadora inscrita
no CNPJ sob o no 75.047.399/0001-65 foram efetuadas, na realidade, pela pessoa
jurídica inscrita no CNPJ sob o no 77.166.098/0001-86.
Diz que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 77.166.098/0001-86, apresenta o demonstrativo de
fl. 145 juntamente com o comprovante de inscrição e de situação cadastral reproduzido
à 146 e com as notas fiscais reproduzidas às fls. 147/148.
Afirma que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 89.522.064/0001-66, apresenta o demonstrativo de
fl. 149 juntamente com as notas fiscais reproduzidas às fls. 150 a 160.
Assevera, no demonstrativo de fl. 149, que informou em DCOMP o valor do imposto de
renda retido pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 89.522.064/0001-66 a
menor, visto que o valor correto é R$ 1.116,87, ao invés de R$ 913,17.
Alega que, para comprovar as retenções de imposto de renda efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ sob o no 92.816.685/0001-67, apresenta o demonstrativo de
fl. 161 juntamente com o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte reproduzido à fl. 162 e com as notas fiscais reproduzidas às fls. 163 a
172.
Aduz que as cópias de notas fiscais apresentadas demonstram que os valores informados
em DCOMP a título de imposto de renda retido pelas fontes pagadoras foram
perfeitamente destacados e efetivamente retidos pela fonte pagadora.
Diz que cumpriu exatamente o que é determinado no artigo 231, inciso III, do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), pois aproveitou o crédito
decorrente das retenções de imposto de renda na fonte "no mesmo período de emissão
das notas fiscais de prestação de serviço", ou seja, "aproveitou o crédito no mesmo
período de apuração em que reconheceu suas receitas que compõem o seu lucro real do
período". Ressalta que não tem como obrigar "as fontes pagadoras a corrigirem suas
informações prestadas ou informadas em períodos de apuração diferentes do período
da retenção na nota fiscal de serviço (período de emissão da nota fiscal)".
Frisa que não tem poder para obrigar seus clientes a remeterem "comprovante de
rendimento" e a informarem em DIRF o imposto retido.
Requer, por fim, que sejam reconhecidos integralmente os créditos que afirma terem
sido comprovados na presente manifestação de inconformidade.
É o relatório.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta analisou individualmente as retenções
informadas na DCOMP de cada fonte pagadora, e ao final reconheceu um crédito suplementar de
R$ 22.199,84, nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para fins de reconhecer a efetividade das seguintes retenções na fonte:
R$ 14.983,51 (CNPJ no 00.394.494/0039-09); R$ 6.795,35 (CNPJ no 00.394.544/0021-
29); R$ 75,98 (CNPJ no 31.976.434/0001-55); e R$ 345,00 (CNPJ no 77.166.098/0001-
86).
Por consequência, voto no sentido de reconhecer crédito suplementar, a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no montante de R$ 22.199,84”

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902493/2011-47

Cientificada da decisão de primeira instância em 08/02/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 228), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 11/03/2019 (e-Fls. 232 a 239), e documentos anexos (e-Fls. 240 a 316).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que:
“1. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório da DRF/NHO. Referida decisão reconheceu apenas parcialmente o crédito do
contribuinte oriundo de saldo negativo de imposto de renda referente ao exercício 2006
– ano calendário de 2005 (01/01/2005 a 31/12/2005). Em síntese, a matéria
controvertida se resume à aceitação do crédito oriundo de imposto de renda retido na
fonte – IRRF para fins de formação do respectivo saldo negativo.
2. A DRJ/FNS, por sua vez, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade aviada pelo contribuinte. Na parte que julgou pela improcedência da
defesa, fundamentou-se no argumento de que “(...) a simples apresentação de cópias de
notas fiscais, por si só, não tem o condão de comprovar a efetividade da retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, pois é necessário que as mesmas (notas fiscais)
venham acompanhadas de outros elementos probatórios (...)”.
(...)
5. Para a DRJ/FNS, somente o Comprovante Anual de rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica (emitido pela
fonte pagadora), pode provar, de forma efetiva, que houve a retenção do IRRF.
6. Primeiramente, a recorrente destaca que tal raciocínio aplica uma interpretação
excessivamente restritiva ao caso concreto, em claro detrimento de um direito mais
amplo do contribuinte consubstanciado sobretudo no princípio da legalidade tributária.
O contribuinte somente está submetido à exigência tributária em razão e nos limites da
LEI (art. 150, I, CF/88 c/c art. 97, CTN).
7. Ao deixar de considerar a integralidade dos valores retidos a título de IRRF –
provados por documentos hábeis e idôneos no caso tem tela -, a autoridade julgadora
está inequivocamente exigindo tributo a maior e, por esta razão, violando a legalidade,
expressamente prevista na Constituição e no próprio art. 97 do CTN. Mais do que violar
a legalidade e com isto a própria segurança jurídica, tal conduta provoca o descrédito na
administração tributária já que a prova da retenção pode e deve ser produzida por outras
formas quando a fonte pagadora não cumpre sua obrigação acessória.
8. Não é demais lembrar que a escrituração contábil faz prova em favor do contribuinte
(art. 923, RIR/99) e que a autoridade fiscal possui todo o direito de verificar a
veracidade dos lançamentos (art. 924, RIR/99), havendo, inclusive, disposição expressa
no CTN (art.195) garantindo o direito do Fisco de avaliar todo o acervo documental
pertinente para fins de aferição dos lançamentos.
9. Ora Exa., não se mostra crível que diante de tamanha prerrogativa dada ao Fisco,
queira-se, ainda, submeter o contribuinte à uma prova impossível para fins de
aproveitamento do IRRF ! À toda evidência, tal exigência mostra-se contrária ao
Direito, sendo certo que ao contribuinte deve ser garantido o direito de recolher apenas
o tributo que é previsto na Lei (o que inclui a utilização das parcelas retidas por suas
fontes pagadoras).
10. De outro giro, a Decisão da DRJ mostra-se contrária ao ordenamento jurídico ao
condicionar o direito de utilização do imposto que foi retido por ocasião do pagamento
dos serviços prestados, ao cumprimento de uma obrigação de fazer imposta a um
terceiro (informar em DIRF a respectiva retenção).
11. Ao aceitar tal tese – o que se admite para fins de argumentação - , estar-se-á diante
de uma verdadeira contradição jurídica. A fonte pagadora seria “titular” do direito
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902493/2011-47

subjetivo da Recorrente. Direito subjetivo, este, consubstanciado no poder de exigir a
devolução do imposto antecipado (IRRF).
12. O fato de a fonte pagadora eventualmente não ter informado, parcial ou
integralmente, em DIRF, a respectiva retenção, não pode criar uma obrigação tributária
exigível da Recorrente. O dever de recolher o imposto retido (devidamente
destacado/informado na Nota Fiscal) é do responsável tributário (substituto). Dever este,
que não pode ser simplesmente transferido ao substituído (recorrente) sem que haja lei
autorizadora.
13. À toda evidência esta tese não pode prevalecer. O que importa para o Direito é a
verdade material. E, nesse caso, a verdade material está plenamente demonstrada e
comprovada: houve retenção de imposto de renda (IRRF) nos pagamentos realizados
pelos clientes da recorrente, sendo certo que tais valores devem ser considerados para
fins de formação do saldo negativo de IRPJ ora discutido.
14. Juntamente com a manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou cópia
das notas fiscais referente aos serviços prestados, que demonstram o
destaque/retenção do IRRF havido em cada documento fiscal.
15. Efetivamente não se pode falar em inércia do contribuinte. Houve, no caso concreto,
preocupação da recorrente em carrear aos autos documentos hábeis e idôneos para a
prova de seu crédito. Salvo melhor juízo, o Julgador parece ignorar em seu raciocínio
que não se faz possível, no mundo real, exigir de um terceiro a entrega do referido
comprovante (muitas vezes não há mais relação comercial entre as partes, a empresa é
falida ou simplesmente se nega a atender à solicitação). Tanto é assim, que a própria
RFB tem dificuldade em aplicar as devidas penalidades em casos semelhantes.
16. Com efeito, exigir que o contribuinte tenha seu direito condicionado à obrigação de
fazer de um terceiro não parece estar de acordo com a melhor interpretação da norma
posta..
17. A recorrente sofreu a retenção. Sobre isto não há controvérsia. O fato de a fonte
pagadora eventualmente não ter informado em DIRF a respectiva retenção não pode
criar uma obrigação/punição para a recorrente. Até porque, não há na lei qualquer
autorização para tanto.
18. Nessa linha, a desconsideração das provas carreadas aos autos pelo contribuinte
resta equivocada, merecendo reforma.
- DO RECEBIMENTO LÍQUIDO DOS VALORES X NOTAS FISCAIS
19. Para fins de demonstrar que os valores recebidos dos seus clientes foram oferecidos
à tributação, bem como que sofreram a respectiva retenção do imposto de renda (IRRF),
segue abaixo planilha analítica com a identificação da cada Nota Fiscal, valor bruto,
IRF, base de cálculo e o respectivo valor liquido recebido pelo contribuinte (ora
recorrente):

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902493/2011-47

20. Da simples leitura da cópia do “Razão Analítico” em anexo (conta cliente x conta
banco), resta provado que o contribuinte (ora recorrente) recebeu o valor liquido de
cada uma das notas fiscais. Logo, não há dúvidas que referidos valores/rendimentos
foram oferecidos à tributação e sofreram as respectivas retenções do imposto de renda
(IRRF).
21. Por consequência, o crédito do contribuinte oriundo do imposto de renda retido na
fonte (IRRF), referente ao exercício 2006 – ano calendário de 2005 (01/01/2005 a
31/12/2005), deve ser integralmente reconhecido para fins de formação do respectivo
“saldo negativo do IRPJ”.
(...)
ANTE AO EXPOSTO, a Recorrente requer seja julgado procedente este Recurso
Voluntário para fins de reformar o Acórdão DRJ/FNS No: 07.42-120 proferido no PA
no 11065.902493/2011-47; reconhecendo-se, por consequência, a total procedência dos
créditos pleiteados, tornando definitivas as compensações realizadas.”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902493/2011-47

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 41360.18754.241106.1.3.02-0862 como decorrente de Saldo Negativo (SN) de IRPJ
do ano-calendário 2005, no valor original de R$ 51.424,07.
Do total pleiteado, já fora reconhecido pela DRF e pela DRJ o crédito no valor de
R$ 40.594,35. Como a contribuinte não impugnou o valor não confirmado no despacho decisório
de R$ 266,70 da fonte pagadora de CNPJ no 02.578.421/0001-20, resta-se em litígio, portanto, a
quantia de R$ 10.563,02, referente às seguintes fontes pagadoras:
Fonte Pagadora
Valor DCOMP
Valor D.D.
Valor DRJ
Valor em Litígio
00.394.452/0472-40
4.208,76
0,00
0,00
4.208,76
00.411.520/0001-97
97,05
78,30
0,00
18,75
Centro
de
Referência
Professor
Hélio
Fraga
8.473,68
746,13
6.795,35
932,20
28.305.936/0001-40
528,82
37,76
0,00
491,06
29.468.055/0001-02
1.165,01
0,00
0,00
1.165,01
33.787.094/0001-40
2.594,03
0,00
0,00
2.594,03
42.288.886/0001-60
9.245,80
9.040,27
0,00
205,53
89.522.064/0001-66
913,17
0,00
0,00
913,17
92.816.685/0001-67
170,20
135,69
0,00
34,51

Analisando-se o Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente argumenta que
a DRJ não considerou a totalidade das retenções por entender que somente o informe de
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902493/2011-47

rendimentos comprovaria de forma efetiva as retenções indicadas, transcrevendo um trecho
isolado do acórdão.
Entretanto, este argumento não se coaduna, vez que ao examinar o acórdão
combatido, constata-se que a DRJ entendeu na verdade que, na ausência dos informes de
rendimentos, apenas as notas fiscais não seriam suficientes para comprovar o recebimento dos
valores líquidos, à vista do trecho a seguir:
“Da análise dos autos, verifica-se que não foi juntado nenhum comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no 00.394.452/0472-40 ou
documento capaz de comprovar que ocorreu a efetiva quitação das notas fiscais
reproduzidas às fls. 19 a 23 pelos seus valores líquidos.”

Quanto a matéria em exame, importante ressaltar que é entendimento pacífico no
âmbito do Carf que a prova da retenção não se faz exclusivamente pelo comprovante de retenção
da fonte pagadora, à vista da Súmula no 143:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”

Tal entendimento visa garantir ao contribuinte poder comprovar que sofreu as
retenções por outro meio de prova, já que foge ao controle deste a declaração das retenções pela
fonte pagadora.
Entretanto, concordo com a análise da DRJ de que apenas as notas fiscais emitidas
não são suficientes, vez que cabe ao interessado comprovar também o recebimento líquido dos
valores.
Por outro lado, ao continuar a análise do recurso, constata-se que a recorrente
apresentou novos meios probatórios com o intuito de comprovar o recebimento líquido dos
valores recebidos de 04 (quatro) fontes pagadoras, quais sejam, os livros Razão Analítico (e-Fls.
258 a 316) com as contas “clientes” e “bancos”. Segue a lista das fontes pagadoras mencionadas:
Fonte Pagadora
Valor DCOMP
Valor D.D.
Valor DRJ
Valor em Litígio
00.394.452/0472-40
4.208,76
0,00
0,00
4.208,76
28.305.936/0001-40
528,82
37,76
0,00
491,06
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902493/2011-47

29.468.055/0001-02
1.165,01
0,00
0,00
1.165,01
89.522.064/0001-66
913,17
0,00
0,00
913,17

Pois bem.
Confrontando-se as informações constantes nas contas “cliente” e “banco” do
Razão Analítico, com as notas fiscais e as planilhas apresentadas pela contribuinte, entendo
restar devidamente comprovado o recebimento dos valores líquidos das notas que geraram as
retenções.
Dessa forma, entendo que devem ser reconhecidas as retenções na fonte dessas 04
fontes pagadoras na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no valor
suplementar de R$ 6.778,00.
No que se refere às retenções das demais fontes pagadoras, mantenho incólume a
decisão de 1a instância, tendo em vista que a recorrente não apresentou elementos probatórios
hábeis a desconstituí-la, mesmo tendo sido alertada pela autoridade julgadora.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer o crédito suplementar de R$ 6.778,00.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.241 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902493/2011-47

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital